Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-33.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800211-33.2020.8.14.0035

APELANTE: ARLETE MARIA DA SILVA BENTES

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada, tendo a parte embargante tentado proceder inovação recursal, o que não se é admitido.

III – Embargo de declaração conhecido e rejeitado. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO
, opostos por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA
,

contra Acórdão presente à
ID 7574027
, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno manejado (ID 6273675), mantendo a decisão monocrática proferida à ID
4519777, como foi lançada nos autos.

A autora ajuizou Ação de Consignação e Pagamento, em primeiro grau de jurisdição, em face da ora Embargante, alegando, em sua peça inicial, ID 4497945, que fez um consórcio com a Empresa Ré/Embargante para aquisição de um veículo, aduzindo que esta parou de enviar os boletos e fechou sua filial em Santarém deixando a Autora sem saber como pagar as últimas 3 (três) parcelas do consórcio.

Disse que a última parcela paga foi em agosto de 2019, no valor de R$ 859,38, sendo que restaram 3 (três) parcelas no valor de R$ 859,38, cada uma, totalizando o valor de R$ 2.578,14 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais e quatorze centavos), para quitação do contrato.

Citado, o requerido apresentou Contestação, ID 4497964, suscitando ilegitimidade passiva, vez que a dívida foi sub-rogada à Seguradora Itaú diante da “anormalidade contratual” caracterizadas pelos constantes atrasos nos pagamentos.

A requerente apresentou manifestação à Contestação, ID 4497967.

Devidamente instruído o feito, a sentença meritória foi proferida á ID 4497974, julgando improcedente o pedido inicial formulado pela autora.

Em sede de apelação, ID 4497977, a recorrente alegou que o fundamento da sentença estava deveras equivocado e não levou em conta a realidade dos fatos. A Empresa Apelada fechou na cidade de Santarém e com isso a Apelante ficou sem saber para quem pagar as parcelas restantes do contrato, sustentando ainda a apelante que tentou tirar pela internet os boletos, porém não conseguiu.

Aduziu que não existe opção de pagar as parcelas que não seja pelo envio dos boletos pela Empresa Apelada. A Empresa Apelada fechou em Santarém sem qualquer explicação para seus clientes, afirmando ainda que a empresa Apelada se restringe a informar que não é responsável pelo recebimento dos valores, alegando sua ilegitimidade passiva, porém, não indica quem é o responsável nem pede sua citação, conforme preconiza o art. 339 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas à ID 4497981.

Distribuído os autos à minha relatoria, julguei o apelo através de decisão monocrática, presente à ID 4519777 possuído esta a seguinte ementa:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEPÓSITO INSUFICIENTE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO DE INCIDÊNCIA.

Comprovada a insuficiência dos valores depositados para quitar dívida, é de se julgar procedente, em parte, o pedido formulado na ação de consignação em pagamento, sendo facultado ao credor promover a execução do saldo devedor, nos mesmos autos.
RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
”

Inconformado, a parte requerida opôs Embargos de Declaração, ID 4755605, a
legando que esta colenda turma ao proferir a decisão meritória quedou-se em erro no tocante a manutenção desta parte como réu na lide, tendo em vista que este embargante não possui ingerência e legitimidade quanto a avença nos períodos relativos aos fatos narrados pelo embargado, pois seus direitos e obrigações foram sub-rogados para a Itaú Seguros, requerendo que sejam acolhidos os embargos declaratórios, para que haja expressa manifestação deste juízo sobre a matéria pré-questionada, bem como a retratação da decisão embargada.

Contrarrazões aos embargos de declaração presente à ID 4805446.

Em decisão proferida à ID 5163654, rejeitei os embargos manejados.

Dessa decisão foi interposto recurso de Agravo Interno, ID 6273675, alegando o recorrente, em preliminar, a sua ilegitimidade e, no mérito,
arguiu ser inconcebível que a parte Agravada, durante o período firmado para pagamento de forma desvirtuosa, atrase o pagamento das parcelas e, posteriormente, não regularize a dívida existente e se desincumba a apenas propor ação consignatória, de cunho meramente protelatório, visando o pagamento de parcela diversa da contratada.

Intimada a parte Agravada a oferecer as contrarrazões recursais, esta apenas peticionou no ID 7103096, requerendo a extinção do processo por perda do objeto, pois purgou a mora no prazo legal junto ao juízo de primeiro grau, pagando o valor remanescente do contrato.

Em Acórdão presente à ID 7574027, neguei provimento ao recurso de Agravo Interno.

Essa decisão gerou Embargos de Declaração opostos pela parte
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA, ID 7607359, alegando esta
que esta colenda turma, ao proferir a decisão meritória quedou-se em erro no tocante a sua manutenção como réu na lide, tendo em vista que não possui ingerência e legitimidade quanto a avença nos períodos relativos aos fatos narrados pelo embargado, pois seus direitos e obrigações foram sub-rogados para a Itaú Seguros;

Afirma que, nos casos onde o consorciado já foi contemplado e utilizou-se do crédito, a partir do momento em que o mesmo começa a atrasar seus pagamentos, a cobrança sub-roga-se para a Itaú Seguradora, que repassa os valores para esta embargante-administradora, garantindo assim a segurança financeira do grupo e evitando maiores prejuízos aos demais consorciados do grupo e que a decisão não considerou detidamente a natureza contratual da avença objeto da lide.

Tais Embargos Declaratórios não foram acolhidos, ID 8980728.

Logo em seguida a essa decisão, a parte Embargante interpôs outro Embargos Declaratórios, ID 9014962, argumentando em suas razões recursais que há nulidade na decisão embargada, por omissão na mesma, já que entende que antes mesmo de proferido o Acórdão embargado, a parte Autora/Apelante/Embargada requereu a desistência do recurso de apelação (ID 7103096), o que não foi observado por esta Corte de Justiça, que acabou a exaurir o mérito do recurso.

Requer assim que seja acolhido os presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, para que haja expressa manifestação deste juízo sobre a matéria pré-questionada, bem como a retratação da decisão embargada.

A Embargada, devidamente intimada a contrarrazoar o recurso, manifestou-se dizendo não existir mais necessidade de análise dos Embargos Declaratórios opostos, já que o débito que possuía foi devidamente quitado, sendo que o juízo da causa extinguiu o processo e liberou o dinheiro para a Mapfre Seguros, requerendo assim a extinção deste feito por perda do objeto (ID 9580831).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

DA NULIDADE ALEGADA

No que se refere a alegada nulidade da decisão embargada, ventilada neste recurso, e que deverá ser declarada por este Tribunal de Justiça, por entender a parte recorrente que antes mesmo de ser proferido o Acórdão embargado, a parte Autora/Apelante/Embargada havia requerido a desistência do recurso de apelação (ID 7103096), e que isso não foi observado por esta Corte de Justiça, que acabou a exaurir o mérito do recurso, entendo que esta tese não prospera, passo a explicar.

Ora, como se pode perceber ao compulsar os presentes autos, o referido petitório a que se refere a parte Embargante (ID 7103096) foi protocolizado em 16/11/2021, realmente antes do julgamento do Agravo Interno interposto à ID 7574027, no entanto, bem depois do julgamento do recurso de apelação nos autos (
4519777), que fora julgado no dia 17/03/2021, não se podendo após o julgamento do apelo interposto exigir sua desistência por perda do objeto, o que deveria ter sido requerido com antecedência nos autos.

Assim, pelo que foi traçado nos presentes embargos declaratórios, o que se mostra é uma verdadeira inovação recursal, já que pleiteado algo a destempo, além do mais, mesmo que fosse possível o seu exame, em nada influenciaria, pois quando houve o pedido, o recurso de apelação já havia sido julgado.

Desta forma, percebo que o embargo de declaração oposto porém não vislumbro qualquer omissão no decisum embargado, e sim, como dito antes, verifico uma inovação processual, quando pretende exame de matéria, depois do julgamento do mérito do recurso de apelação interposto.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, ou discussão de algo que sequer foi pleiteado nas razões do recurso inicialmente interposto, já que os embargos de declaração são recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
REJEITO-OS
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão embargada.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora – Relatora

Belém, 15/10/2022